Tribunal: TJDFT
Processo: 0706718-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706718-02.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A APELADO: RAYSON RIBEIRO GARCIA D E S P A C H O De acordo com a certidão de ID 42310260, ficou frustrada a diligência intimatória da parte apelante para promover a sua regularização processual, porquanto o local indicado encontra-se fechado e há notícia de que os representantes da empresa recorrente não mais residem naquele logradouro, além do insucesso em contactá-los pelos números de telefone conhecidos. Assim, e em atenção ao princípio da cooperação, intime-se o apelado para se manifestar sobre a referida certidão, requerendo, na ocasião, o que for de seu interesse. Data a assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador